Tribunal: TJBA
Processo: 8026034-89.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026034-89.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NONATO VIEIRA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, THAINA DE MATTOS FREIRE IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLASSIFICAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DO POSTO HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE PERTENCIA NA ATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Cuida-se de mandando de segurança, com vistas à reclassificação dos impetrantes para o posto de 1º Tenente e, consequentemente, a revisão de seus proventos calculados com base no posto de Capitão. II – A partir da entrada em vigor da Lei 7.145/97, deu-se a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, ficando estabelecido que as graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo seriam extintas na medida em que fossem sendo vagas. III – O Estado da Bahia alega que a previsão normativa de extinção das graduações em destaque não chegou a se concretizar, pois a Lei Estadual nº 11.356/2009, ao alterar o Estatuto da Polícia Militar, reincluiu as graduações de Praças na escala hierárquica, assegurando àqueles que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento PM ou de Subtenente PM, o direito à percepção de proventos com base no posto de 1º Tenente PM. Ocorre que tal alteração legislativa não possui o condão de prejudicar o direito dos Impetrantes, pois estes não poderão ser atingidos por uma lei menos benéfica, até porque eles já possuíam o direito adquirido de ter seu benefício da inatividade calculado com base nos vencimentos de Capitão PM. IV – Jurisprudência desta Corte no corpo do Voto. V – SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8026034-89.2022.8.05.0000 em que figuram como Impetrantes NONATO VIEIRA DA SILVA E OUTROS e como Impetrados o GOVERNADOR E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA